Tribunal: TJDFT
Processo: 0707152-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707152-91.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO MIGUEL NEGRELLI AGRAVADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS DECISÃO Ante a desistência manifestada pelo agravante (id 20254532), não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 6 de outubro de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR